Tribunal: TJMT
Processo: 1030580-65.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030580-65.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA GRAZIELI VARESCHINI DEZAN - CPF: 074.684.919-25 (APELANTE), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROBLEMA NA INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

Ação de responsabilidade civil movida pela autora/apelante em razão de falha na prestação de serviço de instalação de fossa séptica em sua unidade consumidora, com pedido de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos causados pela falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviços, embora reconhecida, configura dano moral passível de reparação, considerando os transtornos e a cobrança indevida ocorrida durante o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a configuração do dano moral, é necessário que haja uma ofensa significativa à honra, imagem ou dignidade da vítima, o que não ocorreu no presente caso, em razão da falha na prestação de serviços não ter ultrapassado os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A falha na instalação da fossa séptica gerou apenas contratempos à autora, sem repercussão suficiente para justificar a reparação por danos morais, já que a situação não foi vexatória nem lesiva à honra da apelante.

A devolução dos valores cobrados indevidamente pela concessionária e a correção da falha no serviço afastam a caracterização de dano moral, uma vez que as medidas corretivas foram adotadas pela apelada de maneira adequada.

A alegação de abalo psíquico e emocional não se sustenta, visto que a autora não demonstrou com elementos concretos que os transtornos ultrapassaram os limites do desgaste comum resultante de falhas no serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviços não configura dano moral quando não há ofensa significativa à honra ou dignidade da vítima, sendo apenas um aborrecimento cotidiano.

O abalo psíquico e emocional alegado não é suficiente para caracterizar o dano moral quando não comprovado de forma concreta.

A devolução de valores cobrados indevidamente e a correção do serviço são suficientes para afastar a responsabilidade por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré
à
indenização por danos materiais
de R$1.860,00, além
de condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade
da obrigação
em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
aleg
a
que a sentença não considerou o impacto psicológico e emocional causado pela falha nos serviços prestados pela empresa ré, que, ao fornecer informações erradas, causou-lhe prejuízos materiais e emocionais.

A
firm
a que a empresa, ao não cumprir adequadamente sua obrigação de fornecer informações claras e precisas sobre a rede de esgoto, resultou na necessidade
de
la

realizar a instalação de uma fossa séptica, além de cobrar indevidamente pela taxa de esgoto.

Argumenta que o transtorno vivido ultrapassou o mero aborrecimento, gerando insegurança, frustração e perda de tempo, o que justifica o pedido de indenização por danos morais.

Destaca ainda que, ao oferecer uma compensação insuficiente para cobrir os custos do serviço realizado, a ré negligenciou o problema e desconsiderou o impacto emocional causado à autora.

R
equer a revisão da sentença para que seja fixada uma compensação adequada pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, a
apelada
refuta as alegações de falha nos serviços prestados, sustentando que não houve erro material significativo que justificasse os danos morais.

Aduz
que, mesmo que tenha ocorrido uma informação equivocada por um funcionário, a situação não gerou danos à imagem da
apela
nte, pois a cobrança do serviço foi realizada de acordo com as condições do contrato e a fatura de esgoto foi emitida corretamente, após a solicitação do serviço por parte da autora.

D
efende que a
autora
agiu por sua própria conta e risco ao realizar os reparos necessários e que, ao ser informada da cobrança indevida, foi ressarcida de forma justa.

Além disso,
diz
que não houve dano moral, pois não houve qualquer ofensa à honra ou à imagem da autora
nem a
a
comprova
ção

de
efetiva lesão aos direitos da
sua
personalidade.

Pugna pelo não provimento do R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ajuizou a presente demanda alegando
falha
na prestação de serviços de instalação de fossa séptica em sua unidade consumidora
, o que gerou

diversos
transtornos
, razão por que sustenta que deve ser indenizada em danos morais.

A sentença, em síntese, entendeu que a apelante não foi vítima de danos morais passíveis de reparação, uma vez que
o problema
na prestação de serviço, embora reconhecid
o
, não causou ofensa significativa à honra ou à imagem da autora.
C
onsiderou
-se
que a cobrança indevida não configurava uma situação vexatória que justificasse a reparação por danos morais.

A apelante argumenta que a sentença não levou em consideração o
abalo
psíquico e emociona
l
causado pel
o defeito
na
instalação da fossa
, que, segundo ela, geraram
prejuíz
os imensuráveis para a sua tranquilidade e segurança
psicológica
.

Reforça que a negligência da concessionária ao fornecer informações incorretas e ao efetuar cobrança indevida de forma persistente acarretou desgaste significativo, caracterizando o direito à reparação por danos morais.

A apelada refuta as alegações de dano moral, argumentando que não houve qualquer situação vexatória ou de lesão à honra da apelante. Defende que a cobrança de esgoto ocorreu dentro dos parâmetros legais e que a falha na prestação do serviço foi corrigida de forma adequada, com a devolução dos valores cobrados indevidamente. Argumenta ainda que a apelante optou voluntariamente por realizar
a implantação
da fossa, o que afasta a responsabilidade da empresa pelos danos materiais.

Após análise detida dos autos,
verifica-se
que a falha na prestação do serviço,
ainda que
tenha
causado contratempos
à apelante, não atingiu a dignidade de forma a justificar uma condenação por danos morais.
P
ara a configuração do dano moral, é necessário que haja uma ofensa clara à honra ou à imagem da vítima, o que não ocorreu no presente caso.

Os
incômodos

motiv
ados pela falha da concessionária não se configuram como um ato que ultrapass
a
os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Pelo
exposto,
nego
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11
,
do CPC, majoro a verba honorária devida pela autora para 15%
do valor da condenação
, ficando consignad
a
a suspensão da exigibilidade de
ssa obrigação em virtude
dela
ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025